Tribunal: STF
Processo: HC 264977
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 992.589, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade. 



    II. Questão em discussão 



    2. Adiscussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima e monitoramento prévio é válida, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A questão também envolve a análise da alegação de cerceamento de defesa devido ao julgamento monocrático do habeas corpus, em suposta violação do princípio da colegialidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a parte possui mecanismos processuais para submeter a controvérsia ao colegiado por meio de agravo regimental. 



    5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois não se baseou apenas em denúncia anônima, mas também em monitoramento prévio e autorização judicial, configurando justa causa para a medida. 



    6. A decisão está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundadas razões para a validade da busca domiciliar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo regimental. 2. A busca domiciliar é válida quando baseada em denúncia anônima corroborada por monitoramento prévio e autorização judicial, configurando justa causa.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/206. Foram apreendidos “14 (quatorze) porções de cocaína e 01 (um) tablete da mesma droga, com peso líquido total de 387,76g (trezentos e oitenta e sete gramas e setenta e seis centigramas) e 12 (doze) porções de ‘crack’, derivado da ‘cocaína’, com peso total de 6,65g (seis gramas e sessenta e cinco gramas)”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade da prova.



    Aduz que “a condenação do paciente se sustenta em provas (apreensão de entorpecentes) coletadas a partir de um ingresso domiciliar desprovido de ‘fundadas razões’ que o justificassem”, destacando que “a alegação das instâncias ordinárias de ‘prévio monitoramento’ e ‘autorização judicial’ para a busca domiciliar não encontra lastro probatório suficiente ou detalhamento que demonstre a efetiva satisfação dos rigorosos requisitos constitucionais e jurisprudenciais para a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio”. Argumenta que “a ação policial que culminou na invasão da residência do Paciente teve como fundamento original e preponderante, uma denúncia anônima, desprovida de qualquer lastro probatório ou investigação prévia que a corroborasse”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, demonstrada a flagrante ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do Paciente, a violação inequívoca ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a inconsistência da fundamentação adotada pelas instâncias a quo em relação à jurisprudência consolidada deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, requer-se: 



    a) O CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade e, especialmente, por configurar-se flagrante ilegalidade a demandar a intervenção desta Suprema Corte como guardiã da Constituição Federal. 



    b) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, diante da presença do fumus boni iuris, demonstrado pela manifesta ilegalidade da busca domiciliar e pela consequente nulidade das provas, e do periculum in mora, evidenciado pelo risco de dano irreparável à liberdade do Paciente, que se encontra preso em regime fechado. A liminar deve determinar: 



    b.1) A suspensão imediata dos efeitos da condenação imposta ao Paciente na ação penal nº 1500176-90.2023.8.26.0585. 



    b.2) A imediata expedição de alvará de soltura em favor de MARTILIANO RODRIGUES DOS SANTOS, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento final do presente writ. 



    c) NO MÉRITO, A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: 



    c.1) Reconhecer a nulidade absoluta da busca domiciliar realizada na residência do Paciente, por flagrante violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo sido desprovida das "fundadas razões" e da justa causa exigidas pela jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 280 do STF – RE 603.616/RO) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP).



    c.2) Declarar a ilicitude de todas as provas obtidas em decorrência da referida busca domiciliar, em aplicação da "teoria dos frutos da árvore envenenada" (fruits of the poisonous tree doctrine), conforme o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. 



    c.3) Determinar a anulação da ação penal nº 1500176-90.2023.8.26.0585 desde o momento da realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, a absolvição do Paciente, MARTILIANO RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No mérito, em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática merece ser mantida por seus próprios fundamentos:



    ‘[...] O Juízo de primeiro grau, por sua vez, fundamentou a validade da busca domiciliar com o seguinte teor: o flagrante do crime permanente - ressaltese - não se deu apenas com fulcro em delação anônima, mas em previas diligências que, inclusive, culminaram com expedição de mandados de busca e apreensão. Como se não bastasse, a busca resultou positiva, com a consequente apreensão de drogas (fl. 20). 



    Na hipótese, conquanto a impetrante não tenha instruído o feito com a decisão que determinou a busca domiciliar, observa-se pelas conclusões das instâncias ordinárias que a denúncia especificada não foi o único motivo para a adoção da medida. 



    Vislumbra-se um prévio monitoramento, culminando no pedido da autoridade policial e posterior cumprimento da diligência. Desse modo, não há ilegalidade na medida adotada, uma vez que realizada dentro dos ditames legais. 



    Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade no momento da diligência, na medida em que identificadas circunstâncias precedentes ao ingresso em domicílio que lastreiam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões para a busca domiciliar. [...]‘



    A despeito do inconformismo da defesa, a decisão não merece qualquer reparo, tendo em vista a legalidade da busca realizada. Repita-se que a decisão que deferiu a busca domiciliar não foi amparada apenas em mera denúncia anônima, mas também em monitoramento prévio pela autoridade judicial, havendo, portanto, justa causa para adoção da medida extrema. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou que “a decisão que deferiu a busca domiciliar não foi amparada apenas em mera denúncia anônima, mas também em monitoramento prévio pela autoridade judicial, havendo, portanto, justa causa para adoção da medida extrema”. 



    Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Demais disso, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal federal no sentido da ausência de nulidade na adoção de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que aduzido em denúncia anônima. Nesse sentido: 



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido. (HC 234.665.AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.449.307-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/2024)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente